Tribunal: TJES
Processo: 0015893-35.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE NÃO COMPROVADA. IPTU. TAXA DE FRUIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para majorar para 25% o percentual de retenção dos valores pagos, mantendo o afastamento da taxa de fruição e da compensação de débitos de IPTU. A embargante sustenta omissão quanto à prova da imissão na posse dos embargados, à análise do cadastro municipal do imóvel e das cláusulas contratuais que atribuiriam aos compradores a responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos, bem como requer o reconhecimento da taxa de fruição, com efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto à análise da prova da imissão na posse dos embargados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da responsabilidade dos compradores pelo pagamento do IPTU e quanto ao cabimento da taxa de fruição; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a valoração probatória e para fins de prequestionamento sem demonstração de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, isto é, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que a responsabilidade pelo IPTU e a incidência da taxa de fruição pressupõem a efetiva transmissão da posse, a qual não se comprova nos autos por termo de entrega, notificação ou outro elemento idôneo.

O cadastro do imóvel perante a municipalidade, com a indicação dos embargados como compromissários compradores, não basta, por si só, para demonstrar o exercício concreto da posse sobre o bem.

A pretensão da embargante busca substituir a valoração probatória já realizada no julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se presta à rediscussão dos fundamentos jurídicos nem à reanálise do conjunto probatório.

A indenização pela fruição do imóvel exige posse efetiva e uso do bem pelo promitente comprador, pressupostos não verificados no caso concreto.

Tratando-se de lote vago e não edificado, inexiste utilização efetiva apta a gerar proveito econômico aos compradores ou prejuízo de ocupação à vendedora que justifique reparação a título de taxa de fruição.

O julgamento suficientemente fundamentado da controvérsia não configura omissão, ainda que a conclusão adotada seja contrária à pretensão da parte embargante.

O prequestionamento não exige menção expressa ou numérica a dispositivos legais, pois recai sobre a matéria jurídica debatida, de modo que os embargos declaratórios não servem apenas para obter manifestação expressa sobre artigos de lei sem a demonstração de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e o cabimento da taxa de fruição pressupõem prova da efetiva posse do imóvel pelo compromissário comprador. 2. A mera inscrição do nome do comprador no cadastro municipal do imóvel não comprova, por si só, a imissão na posse. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória nem ao reexame do mérito do julgamento. 4. O lote vago e não edificado, sem demonstração de uso efetivo, não gera indenização por fruição. 5. O prequestionamento decorre do enfrentamento da matéria jurídica, dispensada a referência expressa aos números dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; CTN, art. 32; CC, arts. 368, 418, 475, 884 e 944; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 024189012495, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/08/2019, pub. 14/08/2019; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015893-35.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

APELADO: EIRAS COSTA BARRETO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para majorar para 25% o percentual de retenção dos valores pagos, mantendo o afastamento da taxa de fruição e da compensação de débitos de IPTU. A embargante sustenta omissão quanto à prova da imissão na posse dos embargados, à análise do cadastro municipal do imóvel e das cláusulas contratuais que atribuiriam aos compradores a responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos, bem como requer o reconhecimento da taxa de fruição, com efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto à análise da prova da imissão na posse dos embargados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao exame da responsabilidade dos compradores pelo pagamento do IPTU e quanto ao cabimento da taxa de fruição; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir a valoração probatória e para fins de prequestionamento sem demonstração de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, isto é, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que a responsabilidade pelo IPTU e a incidência da taxa de fruição pressupõem a efetiva transmissão da posse, a qual não se comprova nos autos por termo de entrega, notificação ou outro elemento idôneo.

A pretensão da embargante busca substituir a valoração probatória já realizada no julgamento, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que não se presta à rediscussão dos fundamentos jurídicos nem à reanálise do conjunto probatório.

O julgamento suficientemente fundamentado da controvérsia não configura omissão, ainda que a conclusão adotada seja contrária à pretensão da parte embargante.

O prequestionamento não exige menção expressa ou numérica a dispositivos legais, pois recai sobre a matéria jurídica debatida, de modo que os embargos declaratórios não servem apenas para obter manifestação expressa sobre artigos de lei sem a demonstração de vício no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e o cabimento da taxa de fruição pressupõem prova da efetiva posse do imóvel pelo compromissário comprador. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração probatória nem ao reexame do mérito do julgamento. 4. O lote vago e não edificado, sem demonstração de uso efetivo, não gera indenização por fruição. 3. O prequestionamento decorre do enfrentamento da matéria jurídica, dispensada a referência expressa aos números dos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; CTN, art. 32; CC, arts. 368, 418, 475, 884 e 944; Lei nº 6.766/79, art. 32-A, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 024189012495, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/08/2019, pub. 14/08/2019; STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/06/2016, DJe 06/09/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.17611215
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu
parcial
provimento ao recurso de apelação interpost
a

apenas para majorar o percentual de retenção de valores pagos para 25% (vinte e cinco por cento), mantendo os demais termos do julgamento que afastou a taxa de fruição e a compensação de débitos de IPTU.

Em suas razões (ID n.18276550), o embargante alega, em síntese, que:
(
i
)
há omissão quanto à comprovação da imissão na posse dos embargados, sustentando que restaram demonstradas a regularidade cadastral e financeira e o pagamento inicial superior a 5% do valor do imóvel;
(ii)
não houve enfrentamento do cadastro do imóvel perante a municipalidade, no qual os embargados figuram como compromissários compradores, o que indicaria a posse;
(iii)
o acórdão deixou de analisar cláusulas contratuais que atribuem aos compradores a responsabilidade pelo pagamento de tributos e encargos, notadamente o IPTU;
(iv)
é devida indenização pela fruição do imóvel, sob o argumento de que os embargados exerceram posse do bem, ainda que não edificado;
(v)
requer o prequestionamento expresso de dispositivos legais, notadamente os arts. 32 do CTN; 368, 418, 475, 884 e 944 do Código Civil; 489, §1º, e 1.022, II, do CPC; e 32-A, IV, da Lei n.º 6.766/79.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a imissão na posse dos embargados e determinar a compensação dos valores relativos ao IPTU e à taxa de fruição do imóvel, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no evento ID n. 18475743, pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A insurgência da embargante
reside na alegação de omissão quanto à prova da imissão na posse, bem como na suposta ausência de análise das cláusulas contratuais que atribuem aos compradores a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

Esse ponto, contudo, foi expressamente enfrentado no acórdão embargado, ao consignar que tanto a responsabilidade pelo pagamento do IPTU quanto a incidência de taxa de fruição pressupõem a efetiva transmissão da posse, o que não foi comprovado nos autos por meio de termo de entrega, notificação ou outro elemento idôneo. Nesse sentido, assim consignou o voto condutor:

“Pela mesma razão – ausência de prova da imissão na posse –, improcede o pedido de compensação dos débitos de IPTU. A responsabilidade pelo pagamento do referido tributo é do proprietário ou do possuidor do imóvel (art.32 do CTN). Uma vez que os apelados não se tornaram efetivamente proprietários do imóvel e não havendo prova de que exerceram a posse sobre o bem, não se lhes pode imputar tal obrigação, tal como exposto pela sentença recorrida.”

Também não se verifica omissão quanto ao cadastro do imóvel perante a municipalidade. Embora a embargante sustente que o nome do compromissário comprador constava no cadastro da Prefeitura de Cariacica,
o voto foi claro ao estabelecer que
essa circunstância, por si só, não supre a ausência de prova do exercício concreto da posse sobre o bem.

Logo, o que a embargante pretende, em realidade, é a substituição da valoração probatória já realizada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. Nesse mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade e omissão.
2. Em outras palavras, o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Afinal, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189012495, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019).

A embargante sustenta, ainda, ser devida a taxa de fruição, ao argumento de que os compradores exerceram a posse do imóvel, embora ele não estivesse edificado.

Também nesse aspecto não há omissão a ser sanada. O voto foi claro ao assentar que o direito à indenização pela fruição pressupõe a efetiva posse e o uso do bem pelo promitente comprador. Além disso, tratando-se de lote vago e não edificado, entendeu-se não haver utilização efetiva apta a gerar proveito econômico aos compradores ou prejuízo de ocupação à vendedora que justificasse reparação.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que
“a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão [...]”
(STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 25/04/2022).

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, a utilização dos embargos de declaração com o único propósito de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, sem a demonstração de vício no acórdão, mostra-se inadequada.

Assim, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Considerando que houve manifestação suficiente sobre as matérias suscitadas, têm-se por prequestionadas as questões deduzidas nos presentes aclaratórios, nos limites da fundamentação adotada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.